Tribunal: STF
Processo: AP 1879
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIDEIR CASSIANO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Diante do trânsito em julgado da condenação, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina/PR, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    Em 11/7/2025, deferi o pedido de SIDEIR CASSIANO e homologuei, para fins de detração, o total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.



    Em 10/7/2025, o Juízo de Execução apresentou pedido da Defesa de SIDEIR CASSIANO requerendo “o parcelamento da pena de multa imposta ao apenado Sideir Cassiano em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando à sua situação econômica” (eDoc. 210, fls. 4-7). 



    Em 27/8/2025, o Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR certificou que “o apenado cumpriu integralmente a prestação de serviços à comunidade (certidão de mov. 98.1), bem como assistiu integralmente ao curso educativo (mov. 101.1), restando apenas a interdição temporária de direitos (suspensão do passaporte e porte de armas)” (eDoc. 218).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(i) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sideir Cassiano em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento da pena; e (ii) pela intimação da defesa de Sideir Cassiano para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada”, e, com o cumprimento da diligência, requer “nova vista dos autos para exame do pedido de parcelamento” (eDoc. 221).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Centro Municipal de Saúde Animal de Apucarana – CEMSA, e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 218).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 221):



    “A documentação encaminhada pelo Juízo estadual demonstra o cumprimento, pelo réu, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    Atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividades – desenvolvidas no Centro de Saúde Animal (CEMSA) –, devidamente preenchidos e assinados. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há informação nos autos, por outro lado, acerca de descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime.”



    Quanto ao pedido de parcelamento da pena de multa, assim consignou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 221):



    “Em relação à pena de multa, a legislação penal prevê a possibilidade de parcelamento em caso de hipossuficiência do apenado. 



    O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.



    A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.



    Na espécie, observa-se que não foi produzida prova da incapacidade econômica do apenado. O pedido de parcelamento apresentado pela defesa menciona, como anexos, extratos bancários e cópia da CTPS do réu. Tais documentos, no entanto, não foram juntados autos.”



    Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao executado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SIDEIR CASSIANO (CPF n.º 028.366.369-39), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Comunique-se ao Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por SIDEIR CASSIANO para comprovarem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente